Tribunal: TJES
Processo: 5009532-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009532-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILDIREIA ROCHA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ACERVO DE BENS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.
2.

Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro (Agravantes), o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), razão pela qual deve ser analisado se o espólio possui ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais
.
3.
Levando em consideração a impossibilidade momentânea alegada pelos Agravantes, bem como o acervo de bens do espólio (01 imóvel no valor de R$ 130.659,98 e 8 (oito) lotes no valor R$ 45.000,00), hei por bem deferir o recolhimento das custas ao final do processo
.
4.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009532-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: SILDIREIA ROCHA, SILVANO ROCHA, SILDAMOCLIS ROCHA E SIERNANDES ROCHA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 4763486) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ES) indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao Agravante.

Nas razões recursais (id 5786161) os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão alegando, em síntese, “
que não podem demandar em prejuízo do sustento próprio e de sua família
”.

Sobre a gratuidade da justiça, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2º da Lei 1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa aos sacrifícios para manutenção da própria parte ou se sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Editora Jusdivm, 2016, p. 155)

Assim, é dever do magistrado, de ofício, diante das peculiaridades do caso concreto, apurar eventual abuso no pedido de concessão da assistência judiciária, devendo, todavia, antes de indeferir tal requerimento, oportunizar a parte que comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício.

Imperioso consignar, ainda, que a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração acostada aos autos é relativa, ou seja, uma vez ilidida, incumbe à parte requerente comprovar situação capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça.

No caso que ora se examina, impõe ressaltar que cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro (Agravantes), o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), razão pela qual deve ser analisado se o espólio possui ou não condições de arcar com o pagamento das despesas processuais:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Desse modo, o fato dos Agravantes não possuírem condições de arcar com as despesas processuais não influencia no julgamento do presente recurso, sendo imprescindível, na hipótese, analisar as condições econômicas do espólio (conjunto de bens deixados pelo
de cujus
).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que “
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência da alegada hipossuficiência, por constatar que o espólio reúne bens de valor expressivo que demonstram sua capacidade de arcar com as despesas processuais”.
(AgInt no AREsp n. 1.943.274/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Assim, levando em consideração a impossibilidade momentânea alegada pelos Agravantes, bem como o acervo de bens do espólio (01 imóvel no valor de R$ 130.659,98 e 8 (oito) lotes no valor R$ 45.000,00), hei por bem deferir o recolhimento das custas ao final do processo.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para deferir o recolhimento das custas processuais ao final da ação de inventário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.